Tribunal: STF
Processo: RHC 54390
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-30
Data de publicação: 1976-03-30

Ementa:
- Crime praticado por policial militar em serviço de policiamento ostensivo de trânsito. Não constitui crime contra as instituições militares. Competência da Justiça comum.
II. Súmula n. 297. Precedentes do STF.
III. Recurso provido para anular o processo.